Tribunal: TJES
Processo: 5015197-69.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015197-69.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIX TUDO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
RECORRIDO: LAIS ENTRINGER ROSA BORRE
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROUBO EM ESTACIONAMENTO COLOCADO À DISPOSIÇÃO DE CLIENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REDUÇÃO DO DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de roubo ocorrido no interior de estacionamento colocado à disposição de consumidores do estabelecimento comercial requerido, com condenação ao pagamento de R$ 7.926,80 a título de danos materiais e R$ 15.000,00 a título de danos morais.
2. Consumidora sofreu roubo à mão armada e situação semelhante a sequestro relâmpago dentro do estacionamento utilizado e apresentado como área destinada aos clientes, com portão, circulação de funcionários e aparência de controle.
3. . A sentença reconheceu a legitimidade passiva, caracterizou falha na prestação do serviço e condenou a requerida ao pagamento de danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o estabelecimento comercial é responsável por roubo ocorrido no estacionamento utilizado e apresentado ao público como área destinada aos clientes; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O estacionamento era utilizado, controlado e apresentado ao público como parte integrante do estabelecimento, criando legítima expectativa de segurança e atraindo o dever de guarda, o que afasta a preliminar de ilegitimidade passiva.
6. A relação jurídica é de consumo. Incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, fundada no risco da atividade.
7. O roubo cometido mediante arma de fogo não configura caso fortuito apto a afastar a responsabilidade, diante da previsibilidade do risco e da ausência de vigilância, não se aplicando, no caso concreto, precedente relativo a estacionamentos totalmente abertos e sem aparência de controle.
8. A Súmula 130/STJ permanece aplicável. A falha na prestação do serviço restou demonstrada pelas provas, inclusive vídeo do evento e aparência de área privativa e controlada pelo fornecedor.
9. Mantida a condenação por danos materiais, pois adequadamente comprovados.
10. O valor do dano moral deve observar a proporcionalidade e parâmetros adotados em casos análogos, sendo razoável a redução para R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso inominado parcialmente provido para reduzir o valor dos danos morais para R$10.000,00.

Tese de julgamento: “1. O fornecedor responde objetivamente por roubo ocorrido em estacionamento utilizado e apresentado ao consumidor como área destinada a clientes, quando demonstrada falha na segurança do local. 2. O roubo mediante arma de fogo não configura caso fortuito quando houver previsibilidade do risco e ausência de vigilância adequada. 3. O valor da compensação por danos morais deve observar proporcionalidade e os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015197-69.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
MIX TUDO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

RECORRIDA:
LAIS ENTRINGER ROSA BORRE

SENTENÇA:
ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROUBO EM ESTACIONAMENTO COLOCADO À DISPOSIÇÃO DE CLIENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REDUÇÃO DO DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de roubo ocorrido no interior de estacionamento colocado à disposição de consumidores do estabelecimento comercial requerido, com condenação ao pagamento de R$ 7.926,80 a título de danos materiais e R$ 15.000,00 a título de danos morais.
2. Consumidora sofreu roubo à mão armada e situação semelhante a sequestro relâmpago dentro do estacionamento utilizado e apresentado como área destinada aos clientes, com portão, circulação de funcionários e aparência de controle.
3. . A sentença reconheceu a legitimidade passiva, caracterizou falha na prestação do serviço e condenou a requerida ao pagamento de danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o estabelecimento comercial é responsável por roubo ocorrido no estacionamento utilizado e apresentado ao público como área destinada aos clientes; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O estacionamento era utilizado, controlado e apresentado ao público como parte integrante do estabelecimento, criando legítima expectativa de segurança e atraindo o dever de guarda, o que afasta a preliminar de ilegitimidade passiva.
6. A relação jurídica é de consumo. Incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, fundada no risco da atividade.
7. O roubo cometido mediante arma de fogo não configura caso fortuito apto a afastar a responsabilidade, diante da previsibilidade do risco e da ausência de vigilância, não se aplicando, no caso concreto, precedente relativo a estacionamentos totalmente abertos e sem aparência de controle.
8. A Súmula 130/STJ permanece aplicável. A falha na prestação do serviço restou demonstrada pelas provas, inclusive vídeo do evento e aparência de área privativa e controlada pelo fornecedor.
9. Mantida a condenação por danos materiais, pois adequadamente comprovados.
10. O valor do dano moral deve observar a proporcionalidade e parâmetros adotados em casos análogos, sendo razoável a redução para R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso inominado parcialmente provido para reduzir o valor dos danos morais para R$10.000,00.

Tese de julgamento: “1. O fornecedor responde objetivamente por roubo ocorrido em estacionamento utilizado e apresentado ao consumidor como área destinada a clientes, quando demonstrada falha na segurança do local. 2. O roubo mediante arma de fogo não configura caso fortuito quando houver previsibilidade do risco e ausência de vigilância adequada. 3. O valor da compensação por danos morais deve observar proporcionalidade e os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por
Lais Entringer Rosa Borré
em face de
Mix Tudo Comércio de Alimentos e Serviços Ltda.
A autora narra que estacionou seu veículo no estacionamento do estabelecimento da requerida e, ao retornar do interior da loja após realizar compras, foi surpreendida por um criminoso que entrou pela porta traseira de seu automóvel, mediante grave ameaça com arma de fogo, subtraindo pertences e submetendo-a a situação semelhante a sequestro relâmpago.

Sustenta que o evento somente ocorreu em razão da completa ausência de vigilância no estacionamento, o qual, segundo afirma, é administrado pela empresa demandada. Por essa razão, pleiteia reparação por danos materiais correspondentes aos bens roubados, bem como compensação por danos morais decorrentes do intenso abalo psicológico sofrido.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 15975930), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido e condeno a requerida no pagamento à autora da quantia de R$7.926,80 a título de indenização por danos materiais, atualizada monetariamente a contar do evento dano e acrescida de juros legais a partir da citação. Condeno a requerida, ainda, no pagamento à autora da quantia de R$15.000,00 a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data. Não conheço dos aditamentos do pedido relativo aos danos materiais formulados após o ajuizamento. Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 15975931), sustentando a sua ilegitimidade passiva, afirmando que o roubo não ocorreu em estacionamento sob sua responsabilidade, mas em área de uso público. Argumenta que a sentença se baseou em fotografias sem contemporaneidade, muitas retiradas do Google Maps, e que a presença de um caminhão ou de funcionário no local não comprova a administração do estacionamento. No mérito, a recorrente alega que, ainda que se entenda que o estacionamento seria de sua responsabilidade, o evento decorreu de caso fortuito ou força maior, já que o crime foi cometido mediante grave ameaça com arma de fogo. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, subsidiariamente, a redução do quantum fixado.

Contrarrazões ao ID 15976035, em que o recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 15975932.

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De plano, afasto a preliminar de
ilegitimidade passiva.
Muito embora a recorrente sustenta que o evento ocorreu em área de uso público, o conjunto probatório demonstra que o estacionamento onde se deu o sequestro relâmpago era efetivamente utilizado, controlado e apresentado ao consumidor como parte integrante do estabelecimento comercial, com portão, circulação de funcionários e indicação de uso exclusivo por clientes. Tais elementos criam legítima expectativa de segurança e revelam que a empresa exercia, de fato, administração e vigilância do espaço, atraindo para si o dever de guarda.

Assim, sendo o sequestro relâmpago praticado no interior da área destinada aos consumidores — área cuja aparência e utilização eram diretamente vinculadas ao estabelecimento —, não há falar em afastamento de responsabilidade por ausência de legitimidade, impondo-se a rejeição da preliminar.

No mérito, entendo que assiste parcial razão ao recorrente. Explico.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Pois bem.

Em que pese a recorrente alegar que o roubo praticado mediante ameaça armada configura caso fortuito ou força maior, invocando o art. 393 do Código Civil e o precedente julgado no REsp 1.431.606/SP, no qual o STJ teria afastado a incidência da Súmula 130/STJ para roubos armados ocorridos em estacionamentos externos e gratuitos. Contudo, as condições fáticas do caso concreto afastam a aplicabilidade dessa excludente de responsabilidade.

Ora, é cediço que a responsabilidade da guarda e segurança dos pertences dos clientes em estacionamento é responsabilidade do mesmo. O oferecimento de local para guarda de veículos atrai a clientela que quer ver seus bens seguros, numa forma prática de se deslocar e incumbe aos estabelecimentos que oferecem o serviço o dever de cuidado e vigilância.

Na hipótese de se exigir do consumidor determinada conduta para que usufrua do serviço prestado, colocando-o em vulnerabilidade não só jurídica, mas sobretudo fática, ainda que momentaneamente, se houver falha na prestação do serviço, será o fornecedor obrigado a indenizá-lo.

Deste modo, resta devidamente nos autos que a autora foi sequestrada no estacionamento do MIX TUDO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, incidindo no caso a Súmula 130, do Egrégio STJ que prevê que
“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”
. Não há que se falar, portanto, em ausência de responsabilidade.

Ademais, a sentença de origem corretamente destacou que a Súmula 130/STJ permanece plenamente vigente, conservando o efeito vinculativo, inclusive apto a ensejar reclamação constitucional quando desrespeitada.

Além disso, o precedente citado pela recorrente se refere a estabelecimentos com estacionamentos abertos ao público em geral, sem controle de acesso ou aparência de segurança. O contexto aqui é diverso: o estacionamento em que a consumidora foi vítima de sequestro relâmpago apresenta elementos objetivos que induzem o consumidor médio a concluir tratar-se de área privativa e controlada, tais como portão, placa de uso exclusivo para clientes e câmeras instaladas no local, conforme registrado no ID 15975812, pág. 03.

Esse arranjo físico gera legítima aparência de proteção e faz parte da experiência ofertada pelo fornecedor, de modo que integra o serviço principal e se submete à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. Assim, diferentemente do cenário do REsp 1.431.606/SP, não se trata de área aberta e descompromissada, mas de ambiente cuja administração é exercida pela própria empresa, criando expectativa razoável de segurança para o consumidor que ali estaciona.

Ademais, o próprio vídeo do evento (ID 37467100) demonstra que o criminoso ingressou pela porta traseira do veículo aproveitando-se da completa ausência de vigilância, situação que evidencia falha na prestação do serviço. A recorrente fechava o estacionamento à noite, conforme registrado na sentença, o que demonstra que reconhece a necessidade de proteção de seu patrimônio,

Dessa forma, o roubo sofrido pela consumidora não configura caso fortuito apto a excluir a responsabilidade civil da recorrente, impondo-se a manutenção do juízo de origem que reconheceu a falha na prestação do serviço e a consequente responsabilidade objetiva do fornecedor

Considerando o conjunto probatório constante dos autos, mantenho integralmente a condenação ao dano material no valor de R$ 7.926,80, pois os documentos juntados aos IDs 31676669 e 31676670 foram corretamente valorados pelo juízo de origem, inexistindo prova capaz de afastar sua força demonstrativa.

No tocante ao valor do dano moral
, sua compensação deve ser arbitrada com ponderação e atender ao seu caráter compensatório e igualmente dissuasório, bem assim à natureza da ofensa, à gravidade do ilícito e às peculiaridades do caso, conferindo, desse modo, à vítima, em atenção à reiterada jurisprudência do c. STJ, valor suficiente para restaurar o bem-estar e desestimular o ofensor, sem constituir, de outro norte, enriquecimento sem causa.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n. 845001/MG).

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais para
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
valor esse que compensa adequadamente a parte autora, ao tempo em que serve de punição ao recorrente, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença, para minorar o valor do dano moral para R$
10.000,00 (dez mil reais)
, que deverá ser atualizado a contar do arbitramento (sentença), nos moldes da alteração legislativa promovida no art. 406, do Código Civil.

Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)